Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029712-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), V C J TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 35.950.973/0001-76 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
V C J Transporte Ltda.
contra decisão da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005157-35.2025.8.11.0015
, ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
, que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço antigo, apesar de ter comunicado previamente à instituição financeira sua mudança. Aduz ainda a existência de onerosidade excessiva e abusividade contratual pela capitalização diária de juros, pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora do devedor fiduciário; e
(ii) estabelecer se é possível a análise, em sede de agravo de instrumento, de alegações sobre abusividade contratual e capitalização de juros não examinadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme o
art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969
e a
Súmula no 72 do STJ
, que exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação.

4.
Segundo a tese firmada no
Tema 1.132 do STJ
, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

5.
Comprovado nos autos que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato — “Rua do Edem, n.o 95, Jardim do Edem, Confresa/MT” —, antes da comunicação formal da mudança de endereço, restou caracterizada a regular constituição em mora.

6.
O inadimplemento contratual é incontroverso e, por si só, autoriza a medida liminar de busca e apreensão, desde que demonstrada a mora, o que se verifica no caso concreto.

7.
As alegações de abusividade contratual, capitalização de juros e onerosidade excessiva não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao tribunal apreciar matéria não decidida na origem, sob pena de
supressão de instância
e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

8.
Inexistindo ilegalidade na decisão agravada e estando preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão, deve ser mantida a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal, conforme o Tema 1.132 do STJ.

2.
A análise de alegações de abusividade contratual e capitalização de juros, não examinadas pelo juízo de origem, caracteriza supressão de instância e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
V C J TRANSPORTE LTDA
em face da decisão proferida pela 1a Vara de Porto Alegre do Norte – MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1005157-35.2025.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

O Agravante sustenta que o comunicou a Instituição Financeira, em momento anterior a propositura da ação de busca e apreensão, sua mudança de endereço, mostrando sua boa-fé diante da relação com a Instituição Financeira.

Alega que em 15 de agosto de 2025, o Banco enviou notificação para o seguinte endereço Rua do Edem, n° 95, Jardim Do Edem, Confresa/MT, CEP 78652-000.

Aduz que em 31 de julho de 2025, a Instituição Financeira foi devidamente informada do endereço atualizado da Empresa, qual seja Rua Pitaluga, S/N, Jardim Nova Barra do Garças, Barra do Garças/MT, CEP 78606-144.

Afirma que a Instituição Financeira encaminhou a notificação extrajudicial após período em que já tinha ciência da alteração de endereço, tendo a ciência da alteração de endereço desde o dia 31/07/2025 às 10h44minh, quando foi devidamente recepcionado pela Instituição Financeira.

Expõe que a ação de busca e apreensão foi distribuída em 20 de agosto de 2025, data em que a Instituição Financeira já possuía ciência da alteração do endereço da Empresa.

Ressalta que a notificação utilizada como documento comprobatório da mora da devedora, uma vez que não foi enviada ao endereço do Agravante, mesmo com a realização de comunicação prévia da mudança de endereço, sendo completamente inválida para constituição em mora do devedor.

Argumenta que a ação de busca e apreensão deve ser anulada uma vez que há onerosidade excessiva atribuída ao contrato, pela aplicação da capitalização diária sem a expressa informação da taxa aplicada.

Destaca que não tinha conhecimento de que os juros incidiriam de forma diária, uma vez que tal informação não constava expressamente no contrato.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da medida liminar deferida pelo juízo
a quo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a improcedência da ação de busca e apreensão, em razão da ausência da constituição em mora.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 312284887.

A Agravante opôs Embargos de declaração em ID. 313336857.

Contrarrazões apresentadas em ID. 318374874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue, não podendo, portanto, ser considerada válida.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “
A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, conforme já mencionado na decisão monocrática de ID. 312284887, “
Em que pese a alegação do Agravante de que a notificação extrajudicial teria sido enviada em 15 de agosto de 2025, verifica-se, pelos autos, que a postagem ocorreu em 16 de julho de 2025, com recebimento em 05 de agosto de 2025. Assim, resta claro que a data indicada pelo Agravante não corresponde ao efetivo envio, mas apenas à declaração de que teria sido notificado no endereço constante do contrato. Além disso, observa-se que o telegrama de ID. 311246870, por meio do qual o Agravado comunicou a alteração de endereço, foi encaminhado somente em 31 de julho de 2025, ou seja, dias após a efetiva postagem da notificação extrajudicial
.”

Destaca-se que,
no momento do envio da notificação extrajudicial
, o Agravado
ainda não havia comunicado a alteração de endereço
. Em razão disso,
considera-se válida a notificação encaminhada
, uma vez que
foram observados os requisitos legais aplicáveis
.

Ademais,
ressalta-se que o reenvio de nova notificação ao endereço posteriormente informado pelo Recorrido mostra-se desnecessário
, tendo em vista
a validade da notificação já expedida e recebida anteriormente
, ainda que
por pessoa diversa do destinatário
.

Somado a isso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “Rua do Edem, N° 95, Jardim do Edem Confresa/MT, CEP 78652-000” — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário n° 0000048149526. Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada,
não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse ponto.

Posto isso, por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados e o requerimento de afastamento da mora em decorrência desta, tais afirmativas devem ser analisadas sobre o crivo do contraditório e não induzem a suspensão dos efeitos da mora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, possíveis enlaces dos autos, de que houve aditivo do contrato, datas, prazos e pagamentos, a meu sentir, demandam dilação probatória junto ao juízo a quo, havendo por ter a devida instrução processual para uma decisão mais acurada sobre a matéria. (N.U 1017331-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

Importante destacar que a alegação relativa aos “encargos abusivos” sequer foi objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1027281-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. (TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023).

Assim, ausente qualquer ilegalidade, não há fundamento para o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por consequência, resta
prejudicada
a análise dos Embargos de Declaração de ID. 313336857.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025